Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INÍCIO DE UNIÃO ESTÁVEL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
I – Os requisitos para o reconhecimento da união estável decorrem da lei, razão pela qual o provimento jurisdicional pleiteado, de declaração da união estável a partir do ajuizamento da presente ação, não é útil nem necessário, o que impõe a extinção da demanda, por ausência de interesse processual, nos termos da r. sentença.
II – Apelação desprovida.